Tribunal: TJDFT
Processo: 0710622-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0710622-91.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: V.F.J. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de V.F.J., no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de São Sebastião/DF e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 129, § 13, e artigo 147, ambos do Código Penal (lesão corporal contra a mulher em razão da condição do sexo feminino e ameaça) (processo n. 0702954-54.2024.8.07.0005). Informou a Defesa técnica (Defensoria Pública) que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 17-março-2024, em contexto de violência doméstica, e houve a conversão em preventiva, na audiência de custódia. Argumentou que a medida cautelar extrema se mostrou desproporcional, por ser a primeira passagem criminal do paciente em desfavor da vítima, uma vez que não há registros de ocorrência policiais ou contextos de violência extensa e grave. Nesta linha, acrescentou que nada há que faça presumir que o paciente não cumpriria medidas protetivas e que colocá-lo em liberdade seria um risco à vítima. Alegou que “Como medida intermediária e tendo em vista o contexto, seria cabível e suficiente a intimação efetiva das medidas protetivas que foram fixadas na própria audiência, como medidas cautelares diversas da prisão, garantindo a integridade da vítima e evitando o deferimento da prisão, medida tão extrema ao caso.” Invocou o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, CF) e a regra de tratamento dele decorrente, segundo a qual o Poder Público está impedido de agir e de se comportar em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao acusado como se já tivessem sido condenados, definitivamente, enquanto não houver sentença condenatória com trânsito em julgado. Requereu, liminarmente e no mérito: a) a concessão da liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura; ou, b) subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Saliente-se, por oportuno, que, embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por si sós, não se insiram nas hipóteses que admitem a tramitação em segredo de justiça, os nomes serão abreviados conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade, as quais devem ser resguardadas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se observa no caso. Vejamos. O paciente foi preso em flagrante delito em 17-março-2024, pois, supostamente, teria ameaçado e agredido sua namorada T.S.D.S., grávida de 5 (cinco) meses (de outro indivíduo). Segundo a versão de T.S.D.S., há cerca de uma semana iniciou o namoro com o paciente, mas ele passou a ameaçá-la e a dizer que “se visse ela com outro cara, mataria ela e o bebê”. Na data dos fatos, o casal estava em um bar com amigos, fazendo ingestão de bebida alcóolica. Por volta das 2h50, quando já estavam em casa, o paciente “(...) por ciúmes dela ter dançado com outro homem/amigo, passou a agredi-la, puxando seus cabelos e a arrastando pelo chão, bem como desferindo vários socos na cabeça., além de, por palavras, dizer-lhe que iria matá-la; Que pra se defender, agrediu VALDJIR com arranhões no pescoço” (ID 57007269, p. 7). O paciente V.F.J., perante a autoridade policial, negou ter agredido a namorada. Confirmou que estiveram em um bar com amigos, mas disse que, por volta das 2h50, quando já estavam em casa, T., “(...) por ciúmes dele ter conversado com outra mulher no bar, passou a agredir. arranhando seu pescoço, bem como lesionou seu joelho esquerdo;” (ID 57007269, p. 8). O policial condutor do flagrante afirmou que compareceu ao local e, ao conversar com o paciente, este negou as agressões, mas disse que “(...) iniciou uma discussão com sua convivente T.S.D.S., pois estavam num bar e ela começou a dançar com outro homem”. Também afirmou que o paciente “(...) apresentava inúmeros arranhões no pescoço, braços e nas pernas; Que observou que em T. não havia sinais aparentes de agressão” (ID 57007269, p. 5). A vítima preencheu formulário de risco e noticiou, dentre outros: já ter sido agredida pelo paciente com o emprego de uma faca, com soco, chute, tapa, empurrão, puxão de cabelo e estrangulamento, além dele já ter demonstrado ciúme excessivo, já ter proferido falas como “se não for minha não será de mais ninguém” e já ter apresentado comportamentos de perturbação e perseguição contra ela (ID 57007269, p. 20-23). Na audiência de custódia, ocorrida em 18-março-2024, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrantes em preventiva. Consignou, inicialmente, que os delitos alcançam pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que atende ao requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e que a regular situação de flagrância torna certa a materialidade delitiva e gera indícios suficientes de autoria. Em seguida, destacou que os fatos se revestem de gravidade concreta, pois o paciente teria agredido a vítima grávida, por motivos de ciúmes, a teria puxado pelos cabelos e arrastado pelo chão, teria desferido socos na cabeça dela e proferido ameaça de morte contra ela e contra o bebê. Confira-se (ID 57007269, p. 48-50): Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado agrediu a vítima grávida, por motivos de ciúmes, puxando-a pelos cabelos e a arrastando pelo chão, bem como desferindo vários socos na cabeça dela, além de ameaçar de morte a vítima e o bebê sendo gestado. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de V.F.J. [...]. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. CONFIRO A ESTA DECISAO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO para que a vítima seja intimada acerca da presente decisão. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a) e seu Defensor. (grifos, omissões e abreviações nossos). Pois bem. Consigne-se, desde já, que, não obstante o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal somente autorize a prisão preventiva se houver prévio descumprimento de medida protetiva de urgência (e não seja este o caso dos autos), fato é que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada no artigo 313, inciso I, do citado diploma, uma vez que as penas máximas dos crimes que lhe são imputados alcança mais de 4 (quatro) anos. Prosseguindo, tem-se que, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, vê-se que a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta, consistente em agressões contundentes contra uma mulher grávida de 5 (cinco) meses. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, mas se faz necessária uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 18 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator